Tribunal: TJMT
Processo: 1002359-79.2023.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002359-79.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO DO ROSARIO LISBOA JUNIOR - CPF: 024.929.072-36 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a existência da relação jurídica e, consequentemente do débito levado à inscrição.

Faturas que apontam a existência de pagamentos realizados, ainda que não de forma contínua, circunstância que afasta a alegação de fraude.

Prova dos autos robusta em apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito dela originado, o qual restou legitimamente inscrito à vista do seu não adimplemento.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino pela
improcedência
dos pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENAR a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ no montante 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que a parte recorrida/reclamada não logrou comprovar a existência da relação jurídica, bem assim do débito objeto da negativação.

Acrescenta ainda que a sentença se baseou exclusivamente em telas sistêmicas apresentadas pela recorrida em sua defesa.

Pede ao final a reforma da sentença objeto do presente recurso para declarar a inexistência do débito objeto da demanda e condenar a recorrida ao pagamento de reparação por danos morais.

A recorrida em suas contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença recorrida e na hipótese de provimento, que seja fixada a reparação moral de maneira moderada a fim de afastar o enriquecimento sem causa da parte recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por trazer aos autos documentação capaz de afastar a pretensão autoral.

Infere-se da documentação que aportou aos autos instruindo a defesa a existência de faturas do cartão de crédito que originou o débito levado à inscrição, tendo referida prova servido para afastar o pleito formulado na exordial.

Importa registrar que o documento apresentado aponta que o cartão era utilizado, bem assim que em algumas ocasiões foram realizados pagamentos, o que serve para afastar eventual alegação de fraude.

Ademais, a parte recorrida, frise-se, a quem competia o ônus da prova em razão da alegação de fato negativo apresentado na exordial, trouxe ainda fotografia do recorrente no formato “
selfie
”, o que serviria para emprestar credibilidade aos argumentos e elementos advindos das telas sistêmicas.

Inclusive acerca de tal fato vale registrar o entendimento já externado pela Turma Recursal Única do TJMT que, por meio da Súmula nº 34, cuja redação transcrevo como fundamento de decidir:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. (Aprovada em 05/06/2023
)

Colhe-se, pois, que as telas sistêmicas que apresentam cópias das faturas do citado cartão de crédito não se resumem ao único elemento de prova dos autos, ao qual consta ainda a existência de utilização do cartão, bem como da própria foto (biometria facial) utilizada na contratação.

De ver-se que não se vislumbra dúvida acerca da efetiva contratação do serviço, bem assim, de que a parte deixou de realizar pagamentos que se apontam devidos.

Referidas circunstâncias são suficientes para afastar a pretensão formulada pela parte autora, porquanto a prova carreada aos autos pela parte recorrida é satisfatória para o fim de elidir a tese alegada na exordial.

Decorre, pois que a prova dos autos é certeira tanto em afirmar a existência da relação jurídica havida entre as partes, quanto em indicar a ocorrência do débito advindo da citada relação.

Oportuno ainda lançar registro de que com a comprovação de pagamentos operados, ainda que não frequentes acaba por esvaziar a tese de fraude, porquanto não se há de esperar que aquele que frauda relação jurídica em nome de terceiro, no caso da parte recorrente, venha a fazer pagamentos em seu favor.

Quanto ao pleito que visa afastar a condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé tenho que não encontra fundamento para reforma.

Ainda que tenha a parte reclamante/recorrente atuado conforme o seu direito constitucional de acesso ao judiciário, detinha ela conhecimento da existência da relação jurídica e, consequentemente, da improcedência do pedido, dado ao fato de que a mora se caracterizou pelo não pagamento da prestação contratualmente estabelecida.

Logo, acabou por postular em juízo em afronta ao art. 77, inciso I do CPC, amoldando sua conduta ao que disposto no art. 80, inciso II do CPC, daí porque não encontra fundamento a reforma também nesse ponto.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023